Tribunal: TJBA
Processo: 8032810-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032810-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HUGO LUNA FREIRE LESSA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA, RODRIGO PACHECO PINTO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. POSSÍVEL ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de reajuste em mensalidade de plano de saúde coletivo de autogestão. O agravante, idoso e aposentado, alegou que os aumentos (acima de 30%) comprometeram sua subsistência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes aplicados ao contrato coletivo de plano de saúde de autogestão foram abusivos; e (ii) se há fundamento jurídico para limitar provisoriamente tais reajustes com base em índice oficial, até dilação probatória.

III. Razões de decidir

Embora inaplicável o CDC aos contratos de autogestão (Súmula 608/STJ), deve prevalecer a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Os reajustes ultrapassaram 110% no período indicado, com ausência de justificativas técnicas.

A jurisprudência do TJBA admite, em casos análogos, a limitação dos reajustes abusivos com base no IPC Saúde da FIPE, sobretudo quando o beneficiário é idoso e há risco de inadimplemento e cancelamento de cobertura.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para limitar, provisoriamente, os reajustes da mensalidade ao índice IPC Saúde (FIPE), excluídos os percentuais de sinistralidade, sob pena de multa.

Tese de julgamento: “1. A ausência de critérios objetivos e demonstração atuarial pode ensejar a limitação provisória dos reajustes em plano de saúde coletivo por autogestão. 2. A aplicação do índice IPC Saúde (FIPE) é medida adequada em situações excepcionais, até julgamento definitivo da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 a 423; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1885409/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022; TJBA, AI 8017979-52.2022.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 19.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032810-03.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante HUGO LUNA FREIRE LESSA SANTOS e como Agravada a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA